Tribunal: TJSP
Processo: 1008622-46.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Negativação do nome do autor. Alegação, desacompanhada de prova documental, de habilitação de linha de telefonia móvel. Simples faturas, isoladas, que não servem para comprovar a contratação (habilitação) do serviço. Relação jurídica não provada. Negativação indevida e que se considera

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Negativação do nome do autor. Alegação, desacompanhada de prova documental, de habilitação de linha de telefonia móvel. Simples faturas, isoladas, que não servem para comprovar a contratação (habilitação) do serviço. Relação jurídica não provada. Negativação indevida e que se considera ilícita. Danos morais configurados in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Majoração a R$ 5.000,00, quantia que melhor atende aos critérios do ressarcimento e da advertência. Termo inicial de juros de mora: data do ilícito. Súmula 54 do s. STJ. Alteração.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.